Tribunal: TJPA
Processo: 0058899-53.2015.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058899-53.2015.8.14.0081

APELANTE: DENISE MARIA SOARES FARIAS SILVA, JOANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ATIVO. HORAS SUPLEMENTARES. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DURANTE O GOZO DE LICENÇA PRÊMIO. PARCELA DE NATUREZA NÃO PERMANENTE.

1 - As horas suplementares pagas aos professores do Município de Bujaru envolvem vantagem temporária, que não acarreta direito permanente à sua percepção, mas somente enquanto o servidor estiver efetivamente exercendo atividades em horário excedente ao normal.

2 - A legislação municipal não prevê a incorporação de tal vantagem ao vencimento do servidor público municipal em atividade.

3 - Desta forma, não há que se falar em precepção durante o gozo de licença prêmio, eis que o servidor não desempenhou trabalho extraordinário, considerando que se encontra afastado das atividades.

4 – Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
DENISE MARIA SOARES FARIAS DA SILVA E JOANA LÚCIA SILVA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru em ação de cobrança ajuizada por
DENISE MARIA SOARES FARIAS DA SILVA E JOANA LÚCIA SILVA DE OLIVEIRA
que julgou improcedente o pedido.

Na origem, as autoras, ora apelantes, uma vez alegaram que durante o gozo de licença-prêmio não perceberam a integralidade e sua remuneração, eis que foram descontados valores referentes a horas suplementares.

Requereram a condenação do Município de Bujaru ao pagamento da integralidade de sua remuneração durante o gozo da licença-prêmio, incluindo as horas suplementares.

O município de Bujaru apresentou contestação em que defendeu a improcedência do pedido, alegando que a verba pleiteada ostentaria natureza transitória, motivo pelo qual não deveria ser computada na base de cálculo da remuneração durante o gozo da licença prêmio.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, com dispositivo nos seguintes termos

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão das autoras e as CONDENO ao pagamento das custas judiciais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, consoante arts. 85, §2° do Código de Processo Civil, sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do mesmo código. Resolvo o mérito da demanda na forma do art. 487, I do CPC/15.

Publique-se. Registre-se. Intime-se..

Bujaru/Pa, 09 de setembro de 2021.”

Inconformadas,
DENISE MARIA SOARES FARIAS DA SILVA E JOANA LÚCIA SILVA DE OLIVEIRA
interpuseram apelação em que defendem a reforma da sentença para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial.

Alegam que o desempenho das funções inerentes ao cargo de docente na rede municipal de ensino seria, porém o ente municipal teria criado figura anômala denominada AULAS SUPLEMENTARES para identificar a parcela salarial referente à carga horária que excede a jornada de trabalho mínima de 100 (cem) horas mensais.

Assim, o ente municipal apelado teria desnaturado o pagamento da verba.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

No mérito, a controvérsia diz respeito a saber se parcelas de natureza eventual, tais como as “horas suplementares” integrariam a base de cálculo da remuneração percebida pelo servidor público municipal de Bujaru, ocupante do cargo de professor, durante o gozo da licença prêmio.

Cumpre ressaltar que as horas suplementares se assemelham a horas extras, sendo pagas como forma de contraprestação ao Professor Municipal de Bujaru cuja carga horária mensal extrapole a carga ordinária.

Sendo assim, se trata de parcelas de natureza eventual, sendo devida somente em caso de trabalho que extrapole a carga horária definida para o cargo de Professor Municipal.

Desta forma, legislação municipal não prevê a incorporação de tal vantagem ao vencimento do servidor público municipal em atividade.

Portanto, em se tratando de parcela referente a trabalho extraordinário, não há que integrar a base de cálculo da remuneração dos meses em que o servidor esteja no gozo de licença-prêmio, justamente porque nestes meses estará afastado do trabalho e, portanto, não desempenhará suas funções em período que extrapole a carga horária ordinária do cargo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ATIVO. MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL. INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS HABITUAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. As horas extras envolvem vantagem temporária, que não acarreta direito permanente à sua percepção, mas somente enquanto o servidor estiver efetivamente exercendo atividades em horário excedente ao normal. A legislação municipal não prevê a incorporação de tal vantagem ao vencimento do servidor público municipal em atividade. Redução do percentual de jornada extraordinária pelo Município que não acarreta a sua incorporação. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70054707633, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 29/08/2013)

(TJ-RS - AC: 70054707633 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 29/08/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/09/2013)

LICENÇA PRÊMIO. BASE DE CÁLCULO. HORAS EXTRAS. - A habitual realização de horas extras não afasta a natureza ex facto oficii dessa verba, cujo pagamento consiste na retribuição a serviço prestado fora da jornada regular. Cessada a necessidade de serviço excepcional, cessa também o recebimento da gratificação, aferindo-se a sua transitoriedade - A Lei municipal n. 3.181/1976 (de 23-7) não prevê a gratificação pelo serviço extraordinário como integrante da base de cálculo da verba indenizatória, não encontrando amparo legal o pedido do autor. Não provimento da apelação.

(TJ-SP - AC: 10386830720158260506 SP 1038683-07.2015.8.26.0506, Relator: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 07/02/2018, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2018)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

P.R.I.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023